Tribunal: TJSP
Processo: 1031420-52.2023.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução fiscal – IPVA – Arrendamento mercantil – Sentença de improcedência – Insurgência da embargante – Descabimento – Tributário – IPVA – Embargos à execução fiscal – preliminar de cerceamento de defesa afastada – Ausência de nulidade – Título executivo que consubstancia crédito certo, líquido e exigível - Atendimento aos requisitos do art. 202 do CTN e art.

Ementa:

APELAÇÃO – Embargos à execução fiscal – IPVA – Arrendamento mercantil – Sentença de improcedência – Insurgência da embargante – Descabimento – Tributário – IPVA – Embargos à execução fiscal – preliminar de cerceamento de defesa afastada – Ausência de nulidade – Título executivo que consubstancia crédito certo, líquido e exigível - Atendimento aos requisitos do art. 202 do CTN e art. 2o, § 5o da Lei Federal no 6.830/80 – Ausente comprovação das alegadas operações de arrendamento mercantil e de alienação fiduciária – Ademais, a alienação fiduciária e o arrendamento mercantil são operações comerciais que, por natureza, colocam o credor (instituição financeira) na condição de proprietária fiduciária do veículo e, uma vez ausente comprovação de baixa no Sistema Nacional de Gravames (SNG) antes da ocorrência do fato gerador, a instituição financeira é, consequentemente, na qualidade de arrendante ou credora fiduciária, responsável solidária pelo pagamento do tributo relacionado à propriedade do veículo automotor - Precedentes deste E. Tribunal – Sentença de improcedência confirmada – Recurso desprovido.